Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pela agravada – Lucília Pereira de Almeida – em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., determinara o bloqueio do numerário eventualmente recolhido em conta bancária de sua titularidade, mediante sistema Sisbajud. Segundo o provimento guerreado, conquanto o plano de assistência à saúde tenha sido concertado pela agravada com a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., a agravante, na condição de administradora de benefícios, faz parte da cadeia produtiva dos serviços instrumentalizados pela operadora de plano de saúde, do qual a agravada é segurada, figurando, pois, como fornecedora de serviços de saúde e participando da cadeira de produção, de modo que, pela teoria da aparência, responde solidariamente pelos defeitos existentes na prestação dos serviços, em consonância com o disposto no artigo 14 c/c art. 18 e art. 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Pontuara o julgado, outrossim, que, diante da recusa da agravante em cumprir a ordem judicial precedente que lhe fora destinada no sentido de promover o desconto da quantia de R$41.696,11(quarenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e onze centavos) do montante correspondente ao repasse mensal devido à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. e, pertencendo ao mesmo grupo econômico da operadora do plano de saúde e integrando a cadeia de fornecimento dos serviços, cabível o bloqueio da importe individualizado em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, assentando-se a impossibilidade do bloqueio de numerário em conta bancária de sua titularidade ou, alternativamente, debitando à agravada a obrigação de prestar caução antes do levantamento de qualquer quantia. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada aviara em desfavor da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. ação de conhecimento e, em sede de antecipação da tutela, fora debitada à operadora do plano de saúde a obrigação de autorizar e custear o tratamento do qual necessita a agravada, segundo apontado por seu médico assistente, incluindo tratamentos, exames e medicamentos necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustentara que, durante o curso procedimental, o Juízo entendera que a medida de urgência não fora integralmente cumprida e, por esse motivo, determinara a emissão de ofício ao nosocômio em que a agravada encontrava-se internada para que informasse o valor necessário para cobrir os custos do tratamento fomentado à agravada. Registrara que foram infrutíferas as tentativas de penhora do valor individualizado pelo nosocômio nas contas bancárias de titularidade da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. e, diante do havido, o Juízo debitara em seu desfavor a obrigação de descontar o importe de R$41.696,11(quarenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e onze centavos) do montante correspondente ao repasse mensal devido à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Mencionara que informara ao Juízo que não possui qualquer contrato com a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., não havendo qualquer repasse de valores em favor dessa operadora de plano de saúde. Observara que, de forma surpreendente, fora proferida a decisão guerreada, que determinara o bloqueio do numerário eventualmente recolhido em conta bancária de sua titularidade, mediante sistema Sisbajud. Defendera a ilegalidade da ordem de bloqueio, tendo em vista que sequer participa da ação originalmente formulada pela agravada em desfavor apenas da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda.. Assinalara que a determinação de bloqueio de numerário de sua titularidade quando sequer integrara a relação processual encerra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseverara que, considerando que não é parte na ação, não tivera oportunidade de ofertar contestação e não fora intimada da decisão de antecipação da tutela, não podendo ser responsabilizada pelo descumprimento da ordem judicial direcionada exclusivamente à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Pontuara que a cobertura assistencial devida à agravada somente pode ser fomentada pela Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., aduzindo que a relação havida entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios não autorizara o imediato reconhecimento da responsabilidade solidária entre elas. Apontara que a obrigação debitada à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. não pode ser atribuída à administradora de benefícios que não tem qualquer ingerência na autorização e na negativa de procedimentos médicos. Ressaltara que, na hipótese, patrimônio de sua titularidade será alcançado para satisfazer obrigação de terceiro, o que não afigura-se possível, notadamente quando não ocorrera o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Servix Administradora de Benefícios Sociedade Simples em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pela agravada – Lucília Pereira de Almeida – em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., determinara o bloqueio do numerário eventualmente recolhido em conta bancária de sua titularidade, mediante sistema Sisbajud. Segundo o provimento guerreado, conquanto o plano de assistência à saúde tenha sido concertado pela agravada com a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., a agravante, na condição de administradora de benefícios, faz parte da cadeia produtiva dos serviços instrumentalizados pela operadora de plano de saúde, do qual a agravada é segurada, figurando, pois, como fornecedora de serviços de saúde e participando da cadeira de produção, de modo que, pela teoria da aparência, responde solidariamente pelos defeitos existentes na prestação dos serviços, em consonância com o disposto no artigo 14 c/c art. 18 e art. 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Pontuara o julgado, outrossim, que, diante da recusa da agravante em cumprir a ordem judicial precedente que lhe fora destinada no sentido de promover o desconto da quantia de R$41.696,11(quarenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e onze centavos) do montante correspondente ao repasse mensal devido à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. e, pertencendo ao mesmo grupo econômico da operadora do plano de saúde e integrando a cadeia de fornecimento dos serviços, cabível o bloqueio da importe individualizado em conta bancária de sua titularidade, via sistema Sisbajud. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, assentando-se a impossibilidade do bloqueio de numerário em conta bancária de sua titularidade ou, alternativamente, debitando à agravada a obrigação de prestar caução antes do levantamento de qualquer quantia. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do bloqueio de numerário nas contas bancárias de titularidade da administradora de benefícios, que não integra a relação processual, necessário para arcar com os custos do tratamento médico fomentado à segurada, diante do descumprimento da obrigação debitada à operadora do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento do qual necessita, segundo apontado por seu médico assistente. A agravante, por sua vez, argumentara que atua na administração do plano de saúde e que o produto é ofertado exclusivamente pela operadora, restringindo-se suas atividades à administração do plano, não podendo, assim, ser responsabilizada por não ter a operadora do plano de saúde cumprido a obrigação que lhe fora debitada em sede de antecipação dos efeitos da tutela consistente em autorizar e custear o tratamento do qual necessita a agravada, segundo apontado por seu médico assistente. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado, outrossim, que, afigura-se incontroversa a qualidade de administradora de plano de saúde da agravante. Ademais, como cediço, as operadoras de plano de saúde são pessoas jurídicas constituídas sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato relacionado a um plano privado de assistência à saúde. Elas são responsáveis pela saúde suplementar do país, ou seja, cuidam de planos de saúde contratados pelas pessoas interessadas (beneficiários), cujos serviços devem ser prestados pela operadora, como forma de suplementar o Sistema Único de Saúde. Constitui verdadeiro truísmo que o relacionamento existente entre a agravada, a agravante e a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., ainda que uma delas seja a operadora de plano coletivo de assistência à saúde por adesão, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante e a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. se emolduram como prestadoras de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Conseguintemente, a operadora do plano de saúde e a administradora do plano, a partir do momento em que se conveniam, formam sistema integrado de prestação de serviços em cadeia, mediante contrapartida da remuneração efetuada pelos consumidores contratantes. Trata-se de cadeia de prestação de serviços de saúde em que a qualidade dos serviços fomentados aos consumidores depende necessariamente das duas agentes, sem transparecer aos consumidores seus diferentes papéis e atribuições. Em assim sendo, em todos os procedimentos realizados pela consumidora estão presentes dois fornecedores, com vínculo direto e imediato: a operadora do plano de saúde e a administradora do serviço, ambas responsáveis pela viabilização e concretização da prestação do seguro contratado. Nesse contexto, agindo ambos os fornecedores, atuando de forma interligada na mesma cadeia de fornecimento, devem responder solidariamente por eventuais falhas na sua prestação perante o consumidor, nos termos do que dispõe o CDC (arts. 3o, § 2o, 14 e 34). Conforme abalizado escólio da doutrina de Leonardo Boscoe Bessa: “ao contrário do que estabelece o caput do art. 18, o art. 20 não é explícito quanto à solidariedade dos fornecedores em relação aos serviços. Todavia, a doutrina, principalmente em razão do disposto no art. 7.o e no art. 25, § 1.o, sustenta que há solidariedade quando o serviço é prestado por vários fornecedores. (...) Ilustrativamente, registre-se manifestação de RIZZATTO NUNES: "Ainda que a norma esteja tratando do fornecedor direto, isso não elide a responsabilidade dos demais que indiretamente tenham participado da relação. Não só porque há normas expressas nesse sentido (art. 34 e §§ 1.o e 2.o do art. 25), mas também e em especial pela necessária e legal solidariedade existente entre todos os partícipes do ciclo de produção que geraram o dano (cf. parágrafo único do art. 7.o) e, ainda mais, pelo fato de que, dependendo do tipo de serviço prestado, o fornecedor se utiliza necessariamente de serviços e produtos de terceiros" (Curso, p. 226-230). (...) Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colhem-se vários julgados que afirmam a solidariedade dos fornecedores em relação à prestação de serviços. (...) A solidariedade passiva entre os prestadores de serviço significa, em termos práticos, que qualquer deles pode ser acionado pelo consumidor para exercício de uma das três alternativas indicadas pelo art. 20 (a reexecução dos serviços, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço”[1]. Nessa esteira, portanto, funcionando a agravante como administradora e a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. como operadora da prestação dos serviços que fora reputada como irregular pela consumidora, não há âncora legal passível de afastar sua responsabilidade ex lege pela higidez do negócio e por eventuais danos sofridos pela contratante, de modo que, em tese, afigura-se possível o bloqueio de numerário recolhido em conta bancária de titularidade da agravante para custear o tratamento fomentado à agravada pelo nosocômio. A responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e da administradora dos benefícios encontra lastro no entendimento firmado por essa Corte de Justiça como retratam os precedentes abaixo transcritos: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED GOIÂNIA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVANTE. URGÊNCIA. ART. 300, § 3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’ (Súmula no 469/STJ). 2. Configurada a relação de consumo e constatado o vício do serviço, possível que a operadora de plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora (art. 7o, parágrafo único, do CDC), e vice versa, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final o participante, consumidor, e por fornecedores ambas as empresas (administradora e operadora) que podem figurar no polo passivo. 2.1. Em função da responsabilidade solidária, fica a critério do consumidor escolher os fornecedores que integrarão o polo passivo da demanda, podendo exercitar sua pretensão contra a administradora e a operadora, ambas, ou somente contra uma destas. 3. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento mostram-se como partes legítimas para figurar no pólo passivo de demandas como a que ora se evidencia. Precedentes do TJDFT. Preliminar rejeitada. (...)7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1420867, 07002306320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 469 DO STJ. PRESSUPOSTOS PRESENTES. APLICABILIDADE DO CDC. RESSARCIMENTO DA MENSALIDADE COBRADA APÓS A MORTE DO TITULAR. DEVIDO. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O beneficiário de plano de saúde, ainda que dependente em plano coletivo, é parte legítima para propor ação cuja pretensão é relacionada à manutenção ou cobrança indevida atinente ao plano de saúde, porquanto o contrato coletivo de plano de saúde gera efeitos que transcendem as partes contratantes e atingem a esfera jurídica dos beneficiários. 2. "A seguradora contratada assume a obrigação de prestar serviços, utilizando-se de rede conveniada, em favor de beneficiários, mediante remuneração. Assim, tanto a operada contratante como a seguradora contratada são fornecedoras do serviço, sendo indiscutível a solidariedade entre ambas, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor." (Acórdão n.841678, 20140020254108AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 522). 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (Súmula n. 469/STJ; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927; Lei n. 9.656/98). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, para fins de reparação. 4. Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que o plano de saúde responda solidariamente pelos atos da administradora, posto que evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora, consumidora, e por fornecedores a intermediadora e a empresa ré/apelante. (...) 8. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, desprovido.” (Acórdão no 878110, 20150110277042APC, Relator: ALFEU GONZAGA MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 06/07/2015. Pág.: 389). “CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. Todos os fornecedores de serviço da cadeia produtiva são responsáveis perante o consumidor, nos termos dos arts. 14 e 20 do CDC. Portanto, é patente a solidariedade entre a administradora do benefício e a operadora do plano de saúde, em caso de negativa de cobertura de qualquer procedimento de saúde relacionado à execução do referido contrato. (...) Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 850037, 20130111548539APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR OLIVEIRA SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227). A despeito, da responsabilidade solidária a enlaçar a operadora do plano de saúde e a administradora dos benefícios, na hipótese, afigura-se incabível o bloqueio determinado pela decisão guerreada. É que a agravante, administradora dos benefícios, não fora inserida na angularidade passiva da ação, não sobejando possível que tenha seu patrimônio alcançado quando sequer participara da relação processual. Deve ser registrado que, conquanto a agravante tenha sido intimada para promover o decote da quantia individualizada do repasse mensal que deveria ser destinado à operadora do plano de saúde, parte ré da ação promovida pela agravada, informara que não detém mais vínculo contratual com a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, tornando controversa a existência da relação havida entre essas pessoas jurídicas. Assinala-se, outrossim, que, não integrando a relação processual originária, o patrimônio da agravante somente poderia ser alcançado após a sua inclusão na angularidade passiva da ação ou após eventual resolução de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, circunstâncias que não ocorreram na hipótese. Como é comezinho, ninguém pode ser privado os seus bens sem o devido processo legal, o que repugna pretensão destinada ao bloqueio de numerário de titularidade da agravante que não integra a relação processual e não participara de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré. A solidariedade, conquanto instituto e vínculo de direito material, não se opera no plano instrumental à margem do devido processo legal. Optando a agravada pelo aviamento da pretensão somente em face da operadora do plano de saúde, abdicara da faculdade que a assistia, tornando inviável que, sem estar integrando a relação processual, a agravante seja responsabilizada pela obrigação reconhecida, conquanto passível de ser responsabilizada solidariamente. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada e à Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Manual de Direito do Consumidor. Benjamin, Antonio Herman V., Marques, Cláudia Lima e Bessa, Leonardo Boscoe. 2a Ed. e-book, baseada na 6a edição impressa, Revista dos Tribunais, 2014.